Tribunal: TJSP
Processo: 1031947-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031947-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LILIAN SCHADE, é embargado ANTONIO CARLOS TOLEDO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem efeito modificativo,
VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031947-85.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 36.724 – GLF - 2/4
Embargos de Declaração no 1031947-85.2019.8.26.0100/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embte:
LILIAN SCHADE
Embdo:
ANTONIO CARLOS TOLEDO
VOTO No 36.724
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão relativa ao termo
inicial dos locativos. Omissão sanada, para manutenção do termo
inicial acolhido pela sentença, na data da notificação extrajudicial
enviada à embargante. Data em que a possuidora do imóvel
comum teve ciência inequívoca da pretensão do autor de receber
indenização da ré do uso exclusivo do bem. Embargos acolhidos,
sem efeito modificativo.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão que
julgou o recurso de apelação, opostos por LILIAN SCHADE com o propósito
de sanar vícios que aponta em suas razões recursais.
A recorrente alega, em síntese, que o aresto padece de
contradição, pois consignou que o termo inicial dos juros moratórios dos
alugueres é a citação, mas não corrigiu a falha da r. Sentença, que o havia
fixado na data da notificação extrajudicial.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta em
suas razões recursais, pede o provimento do recurso.
É o relatório.
1. Os embargos devem ser acolhidos, sem efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031947-85.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 36.724 – GLF - 3/4
modificativo.
O Acórdão restou não contraditório, mas parcialmente
omisso quanto ao termo inicial dos aluguéis, fixados pela r. Sentença
inicialmente na citação, mas modificado em sede de embargos
declaratórios para a data da notificação extrajudicial (fls. 222 e 261).
A requerida apelou para formular, entre outros pedidos,
o de contagem dos aluguéis a partir “da finalização da partilha de bens” ou,
sucessivamente, “restabelecer como termo inicial do pagamento de
aluguéis a data da citação” (fl. 292).
Embora tenha rejeitado o pedido de contagem dos
locativos a partir da finalização da partilha de bens, o Acórdão se omitiu
quanto ao pedido sucessivo e sobre o termo inicial fixado pela r. Sentença
na notificação extrajudicial.
Passa-se a sanar a omissão, nos termos do tópico
seguinte.
2. É correta e deve ser mantida a data da notificação
extrajudicial para iniciar a contagem dos locativos, tal como constou da r.
Sentença integrada em sede de embargos declaratórios.
Conforme constou do Acórdão, o termo inicial da
obrigação é a data de ciência da pretensão do requerente de receber
indenização da ré pelo uso exclusivo do bem.
No caso dos autos, a requerida tomou ciência do
interesse do requerente por receber aluguéis em 29 de maio de 2.017, data
de recebimento da notificação extrajudicial enviada para esse fim (fls.
11/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031947-85.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 36.724 – GLF - 4/4
O termo inicial seria a data da citação somente se a ré
não fosse notificada anteriormente acerca da pretensão indenizatória do
condômino. No caso dos autos, desde a notificação a devedora estava de
antemão ciente de que teria de pagá-los ao autor.
Bem por isso, deve ser mantida a sentença também no
tocante ao termo inicial da obrigação de aluguéis.
3. Nos termos acima, comportam acolhimento os
embargos de declaração, mantido no mais o Acórdão embargado.
Subsiste a rejeição integral ao recurso da autora, pelo
que o acolhimento dos embargos declaratórios não se reveste de efeito
modificativo.
Acolho os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator